Tribunal: TJMT
Processo: 1013171-34.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante da convocação.
Diante do decurso do tempo, manifeste-se o impetrante se remanesce interesse de agir no feito.
Em caso de confirmação, diante dos documento novos colacionados aos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Após, volvam os autos conclusos.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado